Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016897-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), FABRICIO PINOTE CARVALHO - CPF: 016.316.761-30 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPRORIATÓRIOS - DÚVIDAS SOBRE A EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL DA HASTA - DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo indícios de que o leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, realizado na forma do artigo 27 da Lei 9.514/1997, não foi precedido de intimação do devedor-fiduciante acerca da data, horário e local da hasta, afigura-se prudente deferir a tutela provisória para suspender os atos expropriatórios subsequentes ao leilão até o julgamento da ação, sem invalidar a arrematação, nem privá-la de todos os seus efeitos, obstando apenas que o arrematante aliene o bem na pendência do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO PINOTE CARVALHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação Anulatória de Leilão Extrajudicial nº 1033243-11.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para anulação de leilão e purgação da mora.

Sustenta o agravante que, ‘não há um documento sequer que tenha chegado em suas mãos para que o mesmo tomasse conhecimento das ações que estavam sendo tomadas contra ele, tampouco foi lhe dada a oportunidade de PURGAR A MORA; resultando em vício insanável do leilão extrajudicial. ’.

Aduz que, ‘o Agravado possui o contato eletrônico do Autor, do escritório do Autor e inclusive, da advogada do Autor mas nunca lhes enviou nenhum e-mail ou telefonema. Ademais disso, não podemos deixar de enfatizar que a Agravada dificulta demasiadamente o pagamento das parcelas, sempre impedindo o acesso a qualquer boleto após o atraso de um deles, que sempre deve ser pago com juros e multa. Ora, quando o Agravante esta com dinheiro do valor exato em mãos, ele poderia, em tese, pagar a parcela de valor normal para depois pagar aquela que esta acrescida de juros e multa.’.

Assevera ser inescusável que a ausência de notificação do devedor, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora, não é tolerada pelo direito; razão disso é que essa conduta vai de encontro às diretrizes fixadas no Dec. Lei nº 70/66, art 31, § 1º.

Afirma estarem presentes o
fumus boni iuris
, porque a decisão agravada viola os arts. 31, § 1º do decreto 70/66 bem como art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, que dão oportunidade ao Agravante de purgar a mora em duas fases ao se iniciar os procedimentos da execução; já o
periculum in mora
, por sua vez, evidencia-se em diversas situações, como: perda do imóvel pelo agravante, imóvel que serve de moradia para ele e sua mãe, arrematação do imóvel por terceiros, perda de todas as benfeitorias feitas no apartamento como móveis planejados, bancadas de mármore, porcelanato.

Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para determinar a anulação do leilão extrajudicial a ser realizado em 17 de agosto de 2020 e consequentemente invalidar a consolidação da propriedade em favor da requerida, oportunizando ao Agravante a purgação da mora.

Ao final, requer à Colenda turma julgadora, confirmada a tutela de urgência recursal, o provimento do agravo de instrumento para, reforma da a decisão agravada, determinar a invalidação da consolidação da propriedade em favor da Agravada.

A liminar foi parcialmente deferida. (id.54088465)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABRICIO PINOTE CARVALHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação Anulatória de Leilão Extrajudicial nº 1033243-11.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para anulação de leilão e purgação da mora.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A irresignação recursal merece ser acolhida, eis que havendo dúvidas sobre a regularidade do procedimento de leilão extrajudicial promovido, visto que o autor/agravante - devedor do financiamento imobiliário garantido pela alienação fiduciária do referido imóvel, nega ter sido notificado previamente da hasta e o mesmo não demonstrou, nos autos do presente agravo, a notificação negada.

Importa ressaltar que a Lei 9.514/1997 confere expressamente ao devedor-fiduciante o direito de ser previamente notificado do leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, §2º-A:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Comentando o dispositivo, Melhim Namem Chalub ensina:

A comunicação das datas do leilão passou a ser legalmente exigida pela Lei 13.465, de 11.7.2017, e é justificada pela necessidade de assegurar o exercício, pelo antigo fiduciante, do direito de preferência para reaquisição do imóvel que, ao ser ofertado no leilão, já se encontra consolidada no patrimônio do antigo credor-fiduciário, preferência instituída por essa mesma alteração legislativa.

Anteriormente a tal alteração legislativa, a comunicação das datas designadas para o leilão já era objeto de decisões do Superior Tribunal de Justiça, fundamentadas em aplicação analógica na jurisprudência dessa Corte que exige a cientificação do devedor hipotecante em relação ao leilão resultante de procedimento de execução hipotecária de que trata o Decreto-lei 70/1966. A nova legislação transpõe para o direito positivo a orientação jurisprudencial. (Chalhub, Melhim Namem, Alienação fiduciária: Negócio fiduciário/Melhim Namem Chalhub. - 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 189.)

Portanto, o descumprimento da exigência de prévia notificação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões designados pode acarretar "a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, a partir da hasta pública", conforme entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - BEM IMÓVEL - PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALTA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES SOBRE A DATA DOS LEILÕES - NULIDADE. (...). Conforme entendimento consolidado pelo STJ, nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, é essencial que o devedor seja pessoalmente intimado acerca das datas, horários e locais dos leilões designados para a alienação do bem, mesmo naqueles regidos pela Lei nº 9.514/97, sob pena de nulidade do procedimento de execução extrajudicial, a partir da hasta pública. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.007893-5/003, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 09/10/2018)

Em face de tais premissas e considerado que o banco/agravado não logrou dissipar as dúvidas levantadas no caso sobre a existência da prévia notificação do autor (devedor-fiduciante) quanto ao leilão realizado, vez que não há comprovante de que a notificação contida no documento nos autos, nem mesmo contestação nos auto originários e, nem contrarrazões no presente recurso que foi encaminhada ao recorrente, afigura-se justificada a cautela de suspender os atos expropriatórios subsequentes para, sem invalidar a arrematação, nem privá-la de todos os seus efeitos, obstar que o arrematante aliene o bem na pendência do processo.

A propósito, mutatis mutandis, vale ter em vista o seguinte precedente do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL REGIDO PELA LEI Nº 9.514/97. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PEDIDO LIMINAR. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial. Precedentes do STJ. (...) Descarte, por ser reconhecida a necessidade de notificação do devedor da realização da alienação extrajudicial do imóvel, é de se deferir o pedido liminar de suspensão do leilão extrajudicial ou, caso já tenha ocorrido, que se interrompa a prática dos atos subsequentes até a superveniência da sentença. (AgInt no AREsp 1032835/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para impedir que seja dada continuidade aos atos expropriatórios extrajudiciais sobre o imóvel, até julgamento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021